Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018861-63.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), BRUNO BARRETO MARTINS - CPF: 042.451.121-58 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ATRASO EM ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE ALTERAÇÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidato eliminado do Concurso Público para o cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário de Mato Grosso
por atraso na etapa de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a exclusão do impetrante por atraso de quatro minutos na etapa de heteroidentificação configura violação a direito líquido e certo e estabelecer se houve tratamento desigual entre candidatos em situações similares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame tem força vinculante para candidatos e Administração, devendo suas regras ser
em
observadas rigorosamente, inclusive quanto a horários e locais de comparecimento às etapas do concurso.

O comparecimento do impetrante

na etapa
de heteroidentificação

a
traso de quatro minutos
, por confusão quanto ao local oficial,
não exime o descumprimento da convocação, configurando hipótese de eliminação objetiva prevista no edital.

A alegação de tratamento desigual carece de prova pré-constituída robusta e idônea, sendo incabível utilizar mensagens trocadas por aplicativo como meio de prova confiável da suposta autorização
da banca examinadora
para
que certos candidatos compareçam fora do horário previsto.

O controle jurisdicional sobre concursos públicos restringe-se à análise da legalidade dos atos administrativos, não cabendo reexame de critérios organizacionais ou discricionários da banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O descumprimento de condição objetiva fixada em edital regularmente publicado, como o comparecimento ao local correto e no horário estipulado para etapa de concurso público, justifica a eliminação do candidato, ainda que o atraso seja ínfimo.

A remarcação de etapas de concurso por circunstâncias pessoais do candidato somente é admitida se prevista no edital
.

Alegações de tratamento desigual entre candidatos exigem prova pré-constituída, inequívoca e idônea, não sendo admitidos como suficientes prints de conversas em aplicativos de mensagens.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Des. Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso.

O impetrante afirma que concorreu para o cargo de Técnico Judiciário na Comarca de
Tabaporã
na condição de cotista (preto/pardo).

Aponta que foi convocado por meio do edital TJMT/DGP N. 6 de 03 de fevereiro de 2025 para comparecer presencialmente na 2ª etapa de heteroidentificação, na Universidade Uniasselvi – Polo CPA, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1.028, Poção, Cuiabá – Mato Grosso, 780150- 600.

Porém, argumenta que houve a retificação do local de prova para a Faculdade
Invest
de Ciências e Tecnologia – INVEST, situada na Rua Adauto Botelho, 55, Jardim Alencastro/Coxipó, Cuiabá, 78085-200, por meio do Edital TJMT/DGP n. 9 de 11 de fevereiro de 2025.

Alega que o edital não foi devidamente publicado e que desconhecendo a alteração do local, chegou ao endereço com 4 minutos de atraso e foi impedido de participar da avaliação de heteroidentificação.

Sustenta que embora tenha sido barrado outros candidatos, também agendados para o período da manhã, compareceram de tarde no endereço correto e puderam participar regularmente da etapa, o que gerou um tratamento desigual entre os candidatos.

E mais, diz que o atraso foi ínfimo e que os examinadores agiram com ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A liminar foi indeferida. (Id. 298440857)

Parecer
ministerial pela denegação da ordem.
(Id. 303318882)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra
sua exclusão do concurso para
Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso
,
por não comparecimento na fase de heteroidentificação
.

Argumenta que se atrasou apenas
4 minutos e que outros candidatos em situações semelhantes foram autorizados a participar do certame em turno diverso daquele para o qual haviam sidos convocados.

Para a concessão de Mandado de Segurança
, os artigos 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei n. 12.016/2009 exigem prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.

Por sua vez, a imposição do procedimento de heteroidentificação
,
para candidatos autodeclarados pardos
,
tem como objetivo
prevenir fraudes no sistema de cotas raciais e está amparada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A realização
desta etapa
em data única visa assegurar a isonomia entre os candidatos, evitando tratamentos diferenciados e questionamentos sobre a imparcialidade do certame
.

No âmbito do concurso público, o edital rege tanto a Administração quanto os candidatos. A convocação para as fases subsequentes ocorre conforme cronograma oportunamente divulgado,
com o informe da localização para os candidatos
.

É fato incontroverso que o impetrante deixou de comparecer ao local da etapa de heteroidentificação no horário pré-estabelecido, tendo se dirigido inicialmente, ao endereço incorreto, por não ter observado alteração comunicada por edital posterior regularmente publicado.
(
Edital TJMT/DGP n. 9 de 11 de fevereiro de 2025
)

A
responsabilidade pela conferê
ncia dos locais e horários
das etapas avaliativas do certame é do próprio candidato, a quem incumbe diligenciar pelas informações necessárias à sua participação regular
, conforme item 18.2 do Edital TJMT PRES
N. 74/2024.

A eliminação do impetrante decorreu do descumprimento de condição objetiva, fixada de forma impessoal e isonômica no edital, o qual
possu
i força vinculante tanto para o candidato quanto para a Administração e não se mostra conduta desproporcional ou desarrazoada.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO .
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO QUE COMPARECE AO LOCAL DE PROVA APÓS O HORÁRIO PREVISTO NO EDITAL. PROCURAÇÃO NÃO ACEITA.
CONCURSO .
LEI ENTRE AS PARTES. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1 .
O Tribunal de origem asseverou que o candidato não havia se desincumbido de apresentar prova líquida e certa do seu direito, haja vista não ter conseguido demonstrar que tinha chegado ao local da prova antes do horário previsto. 2. A parte agravante afirma que o Edital 31/2019 não continha limitação quanto ao horário de entrada dos candidatos, contudo a irresignação não merece prosperar porque, da leitura do edital, é possível extrair que a limitação de horário prevista no Edital 31/2019 é a mesma prevista no Edital 30/2019.
3 .
Considerando que não consta nos autos nenhuma prova que possa infirmar a conclusão da Corte de origem sobre o horário de chegada do candidato, não há como prosperar a alegação de ausência de limitação de horário.4. Ademais, ainda que assim não fosse, a argumentação de validade da procuração outorgada também não merece prosperar visto que, se o candidato não pôde entrar no local por ter passado do horário previsto no edital e o seu procurador adentrou no local para representá-lo, seria corolário lógico que a procuração tivesse sido outorgada antes do horário limite para a entrada (12 horas).Contudo, a procuração somente foi outorgada às 12h46, após o horário limite para que o procurador pudesse adentrar no local para representar o candidato .5. Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições" (RMS 23.514/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/3/2008,
DJe
de 2/6/2008).
6 .
Diante de tais considerações, verifica-se que não há nenhuma violação ao edital do certame apta a desconstituir a decisão agravada.7. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no RMS: 64368 RS 2020/0218335-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR - ATRASO DOS CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE DIGITAÇÃO - ELIMINAÇÃO - PREVISÃO EDITALÍCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental, devendo ser mantida a desclassificação do candidato, visto ter sido pautada por critérios estabelecidos no edital.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009424-60.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021)
”

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
MÉRITO MANDAMENTAL. COMPARECI­MENTO DE CANDIDATO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO. ELIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE
INAPTIDÃO .
1. O Secretário de Estado de Gestão e Planejamento é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, porquanto subscreve o edital do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Substituto, é responsável pela homologação do
resultado final
, e detém competência para praticar e desfazer o ato impugnado. 2. A preliminar de inadequação da via eleita em razão da ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito do
mandamus
, devendo, pois, ser examinada em conjunto com
esse .

3. Não é possível permitir ao candidato realizar novo exame em razão de ter se atrasado no comparecimento do dia e horário designados para realização da avaliação. Previsão no edital de eliminação do candidato que chegar atrasado. SEGURANÇA
DENEGADA
.
(TJ-GO 5172436-25.2017.8.09 .0011, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câma
ra Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)”

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS -
CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO TER SE APRESENTADO NO HORÁRIO ESTIPULADO PARA A AVALIAÇÃO DE SAÚDE - ATRASO QUE TERIA DECORRIDO DA EXISTÊNCIA DE OBRAS NA REGIÃO E DA AUSÊNCIA DE VAGA PARA ESTACIONAR - SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA O DESCUMPRIMENTO DE REGRA EXPRESSA DO CERTAME - INDEMONSTRADA A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A ADMISSÃO DE CANDIDATOS ATRASADOS
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA DENEGADA. "'Se o edital do concurso público é claro quanto a impossibilidade de ocorrência de segunda chamada para a realização de prova de aptidão física em qualquer hipótese, não há que se falar em direito líquido e certo a nova data para a realização do exame por ocorrência de caso fortuito' (RMS n. 15.129/SE,
rel
. Min. Paulo Medina, j. 29-3-2004)." (Agravo de Instrumento
n .
2013.049223-4, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba,
j .
19-8-2014). "Inexiste direito líquido e certo a amparar candidato que deixa de comparecer, ainda que por motivo de doença, ao local e horário
pre-estabelecidos
, para aceitar vaga em cargo a que restou guindado por aprovação em concurso público. (MS n. 2010 .017994-2, da Capital, rel. Des. João Henrique
Blasi
, j. 10-11-2010
) .
" (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2014.081335-2, de Camboriú, rel.
Des .
Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 28-1-2015). (TJSC, Mandado de Segurança n. 2015 .036711-9, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 14-10-2015
).
(
TJ-SC - Mandado de Segurança: 2015 .036711-9, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 14/10/2015, Grupo de Câmaras de Direito Público)”

“
Apelação cível. Mandado de Segurança. Concurso Público. Candidato excluído, por ter chegado atrasado ao local da prova 02 (dois) minutos após a hora
estipulada .
Caráter eliminatório amparado por legislação pertinente e constante no Edital do certame. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. As condições editalícias deverão ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público, como pelos participantes do certame (Princípio da Vinculação ao Edital
) .
Em concursos públicos, a Administração está vinculada ao edital, que prevê, dentre outros, o horário das provas e a proibição de ingresso de candidatos depois de seu início. Situações indesejáveis como a alegada pelo apelado, apesar de não cotidianas, são previsíveis, em outros termos, o atraso de 02 (dois) minutos não pode ser imputado à Administração, ou acarretar descumprimento do edital, de modo que não se justifica agendar nova data para que o impetrante possa participar da última etapa do concurso, sendo essa medida fora dos estritos limites do edital. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7017045-82.2023 .822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des.
Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 28/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70170458220238220007, Relator.: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento: 28/08/2024)”

Ademais, quanto à alegação de disparidade de tratamento entre o impetrante e outros candidatos que, supostamente, também teriam comparecido fora do horário estabelecido e, ainda assim, participado da etapa de heteroidentificação, observa-se que não há nos autos prova pré-constituída, inequívoca e robusta de que tenha havido autorização expressa da banca organizadora para que tais candidatos fossem submetidos à avaliação em horário diverso do previamente fixado.

A captura de tela de mensagens trocadas por aplicativo não se reveste da aptidão probatória exigida para caracterização do direito líquido e certo, por ausência de confiabilidade quanto à sua autoria, contexto e fidedignidade.

Ademais, a FGV em suas informações
comprovou que a entrevista do candidat
o

Khristian
Santana Ramos estava agendad
a
para o
período

vespertino, por se tratar
de declaração

indígena
,
que se difere da situação do impetrante.

Confira-se:

Cumpre ressaltar que o controle jurisdicional sobre concursos públicos se limita à verificação da legalidade dos atos administrativos e que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na condução de aspectos meramente discricionários, como a organização e a logística das etapas avaliativas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de violação a direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Pelo exposto
,
ausente a teratologia

e ilegalidade

no ato
da
s
autoridade
s

impetradas,
denego
a segurança
,

em consonância com o parecer ministerial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025